Tribunal: STF
Processo: ARE 1517675
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-21
Data de publicação: 2025-03-21

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo interposto em face de decisão que inadmitiu recurso extraordinário contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado : 



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO © ESPECIAL. Plano de saúde. Retorno dos autos à Turma Julgadora, por determinação da Colenda Presidência da Seção de Direito Privado , para exame de possível divergência de orientação do Superior Tribunal de Justiça. Revisão de reajuste por mudança de faixa etária, aos 59 anos, no importe de 70,368%. Aumento praticado em consonincia com a tese firmada no julgamento do REsp n. 1.568.244-RJ, sob o rito dos repetitivos (Tema 952). Reajuste válido , porquanto previsto contratualmente , o percentual aplicado se mostra razoável e de acordo com as normas expedidas pelos órgãos governamentais reguladores. Equilíbrio no ajustado deve sobressair. Hipótese que implica alteração do V. Acórdão. Provimento do apelo para julgar improcedente a ação.”



    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao artigo 5º, XXXVI, da Constituição da República. Nas razões recursais sustenta, em resumo, que (eDOC 26, p. 8, 11):



    “o Recorrente não aceitou aquela proposta de adesão a Contrato Adaptado, até porque essa ia Via original continua na posse do Recorrente a marca de adesão e sem a sua assinatura. E também não consta dos autos nenhum documento apresentado pela Recorrida Amii de que o Contrato teria sido modificado ou adaptado com aceitação do Recorrente, ou seja a Amil não fez prova do alegado. 



    (...)



    Portanto, as respectivas disposições da Lei 9.65611998 não são aplicáveis ao beneficiário ora recorrente, que exerceu sua autonomia de vontade e optou por manter o plano antigo inalterado e não aderiu à proposta de ajuste d AMIL. ”



    O Tribunal de origem inadmitiu o recurso extraordinário (eDOC 30).



    É o relatório. Decido. 



    A irresignação recursal não merece prosperar. 



    Inicialmente, convém destacar o assentado pelo Tribunal de origem (eDOC 20, p. 4-):



    “No caso em exame, pretende a apelada desconstituir reajuste por mudança de faixa etária operado aos 59 anos, no importe de 70,368%. 



    (...)



    Nos planos individuais, pela simplicidade da verificação em decorrência de se cuidarem de poucas pessoas, cujas idades, estados de saúde e outros são facilmente verificáveis na contratação, os reajustes devem ser previamente autorizados pela ANS. Nos coletivos as mensalidades são maiores porque é mais dificil prever os riscos diante da mutabilidade dos beneficiários, em especial naqueles por adesão em que não há ideia dos que no futuro poderão aderir. 



    O Colendo SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, no julgamento do Recurso Especial Repetitivo n° 1.568.244/RJ, estabeleceu as circunstâncias em que devem ser considerados legítimos os reajustes por faixa etária. 



    Referida decisão diz respeito aos casos envolvendo planos individuais ou familiares, hipótese na qual o autor está enquadrado (...)



    Não há, portanto , ilegalidade no reajuste por faixa etária. 



    Por conseguinte, deve-se observar a Resolução d 63/03 da Agência Nacional de Saúde, que estabelece os limites máximos de reajustes em decorrência da idade:



    (...)



    No caso em análise, as faixas etárias do contrato estabelecido entre as partes observam o indicado pela RN 63/2003 da ANS, uma vez que adotados os percentuais dispostos no item '3.4' do contrato (fis. 15 - Plano 022 - FAM.C.PARTO) obtém-se o seguinte resultado: 



    (...)



    Assim, com base no entendimento pacificado no IRDR, que é uma decisão vinculante, não se verifica qualquer abusividade no reajuste do plano de saúde em razão da faixa etária, o que implicava na improcedência da demanda.” (grifo nosso)



    Como se depreende desses fundamentos, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo no tocante ao valor do reajuste de mensalidade de plano de saúde demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos e o exame da legislação infraconstitucional de regência da matéria, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF e a ausência de ofensa direta à Constituição Federal. 



    Nesse sentido:



    Ementa: Direito do consumidor. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Plano de saúde. Reajuste de mensalidade por mudança de faixa etária. Análise da legislação infraconstitucional pertinente e reexame do conjunto fático-probatório dos autos. Súmula nº 279/STF. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto para impugnar acórdão que manteve sentença de procedência. 2. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessária a análise da legislação infraconstitucional pertinente e o reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimento vedado neste momento processual (Súmula nº 279/STF). Precedentes. 3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015.



    (ARE 1432333 AgR, Relator(a): LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 21-11-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 01-12-2023 PUBLIC 04-12-2023)



    EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. INVIABILIDADE DE INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DIRIGIDO A ESTA CASA DA DECISÃO DE NEGATIVA DE ADMISSIBILIDADE DO APELO EXTREMO QUE APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. NÃO CABIMENTO. ALEGADA VIOLAÇÃO DO ART. 170, V, DA LEI MAIOR. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULAS Nº 282 E 356/STF. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. REAJUSTE DE MENSALIDADES. DEBATE QUE NÃO ALCANÇA ESTATURA CONSTITUCIONAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS QUE CONSUBSTANCIA PROVIDÊNCIA VEDADA EM SEDE RECURSAL EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Pacífica a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que incabível agravo para o Supremo Tribunal Federal contra a aplicação da sistemática da repercussão geral (arts. 1.036 a 1.040 do CPC) pelo Tribunal de origem. 2. Cristalizada a jurisprudência desta Suprema Corte, nos termos das Súmulas nº 282 e 356/STF: “inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada”, bem como “o ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”. 3. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem e a reelaboração da moldura fática delineada, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 4. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o “tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”. 5. Agravo interno conhecido e não provido. (ARE 1434513 AgR, Relator(a): ROSA WEBER (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 15-08-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 22-08-2023 PUBLIC 23-08-2023)



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo, nos termos do art. 932, IV, a, do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de março de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente